Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA SANEADORA DESNECESSSÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CISÃO PARCIAL DO CREDOR FIDUCIÁRIO ORIGINAL E AGREGAÇÃO DE PARCELA DO PATRIMÔNIO E DO CRÉDITO ORIGINÁRIO DO CONTRATO QUE APARELHA O PEDIDO (BANCO ITAUCARD S.A. E ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.) CISÃO PARCIAL EVIDENCIADA. COMPREENSÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES INERENTES AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ENGENHARIA SOCIETÁRIA (LEI No 6.404/76, ART. 229). NEGÓCIO JURÍDICO EVIDENCIADO. ATA, ESTATUTO SOCIAL, PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DA CISÃO PARCIAL. ACOSTADOS AO CADERNO PROCESSUAL. SUCESSÃO UNIVERSAL NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMONSTRADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO POSITIVA DO RELATOR. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM GRAU RECURSAL. ROUPAGEM DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DEDUZIDO NO BOJO DO APELO. CONHECIMENTO INVIÁVEL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o).

2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência ou mesmo de evidência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença mediante formulação deduzida no bojo do próprio recurso apelatório, pois, conquanto cabível a medida no plano abstrato, demanda aviamento em forma própria (CPC, arts. 299, parágrafo único, e 1.012, §3o).

3. A reengenharia de adequação societária concernente à cisão parcial implica a alteração da posição contratual detida anteriormente pela empresa cindida, se alcançada pela cisão as obrigações e direitos derivados do vínculo, não se confundindo as alterações irradiadas pelas alterações societárias, contudo, com simples cessão de contrato, pois as alterações societárias dizem respeito às empresas e tem alcance substancialmente mais abrangente por implicarem justamente a alteração de posição negocial proveniente das alterações societárias, e não simplesmente a alteração de posição dum único ato negocial, assumindo a sociedade decorrente da cisão, independentemente da sua composição societária, a posição anteriormente detida pela cindida (Lei n. 6.404/76, art. 229).

4. Aperfeiçoada operação de engenharia societária que, inicialmente, resultara na cisão da instituição financeira que detinha a condição de credora, com a transmissão dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de financiamento a instituição integrante do mesmo grupo financeiro à qual fora transmitido parcela do patrimônio da cindida, o resultado da operação resulta na apreensão de que assumira a posição contratual de credora, encerrando legitimidade ativa para perseguir os direitos dele derivados, e, ademais, em tendo a comprovação da engenharia societária sido colacionada ao ser aviada a ação via dos instrumentos assembleares próprios, inviável que sejam ignorados ou reputados inaptos a evidenciarem a assunção da posição credora e parte pela instituição que abservara parte do patrimônio da entidade cindida.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.